Tribunal: STF
Processo: ARE 1446047
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. POSTERIOR PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS BENS. ALEGADO PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. PARCELAMENTO POSTERIOR À PENHORA. MANUTENÇÃO. TEMA 1.012 STJ.



    1. No caso vertente, do que consta dos autos originários, a executada pleiteou a suspensão do executivo fiscal, bem como a liberação dos veículos bloqueados via Renajud, em razão do parcelamento da dívida (ID 253457637).



    2. A adesão ao parcelamento do débito executado (01/06/2022) ocorreu após a ordem de restrição veicular (11/11/2021), de modo que não tem o condão de, por si só, justificar o levantamento da constrição.



    3. A matéria veiculada no recurso corresponde à controvérsia objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, em 08/06/2022, nos RESP 1.696.270/MG, 1.703.535/PA e 1.756.406/PA (Tema 1.012) afetados ao rito dos recursos repetitivos, em que se discutiu a possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI do CTN), cuja tese foi assim firmada: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.



    4. A recente tese firmada pela STJ impõe a manutenção do bloqueio quando for anterior ao parcelamento, ressalvando a excepcional possibilidade de substituição por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, o que não restou evidenciado no caso concreto.



    5. Não houve pedido de substituição da constrição veicular por outro seguro ou fiança, tampouco comprovação irrefutável, pelo executado, da necessidade de observância do princípio da menor onerosidade.



    6. Precedentes desta Turma: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, AI 5019111-30.2018.4.03.0000, j. 30/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 03/09/2019; DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, AI 0001790-04.2017.4.03.0000, j. 24/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 02/06/2017.



    7. No que se refere à alegação de excesso de execução, cumpre observar que o R. Juízo a quo não a apreciou, de modo que inoportuna a análise no presente recurso, sob pena de supressão de instância.



    8. Agravo de instrumento improvido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 1º, III; 3º, II; e 170, III, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e que as alegadas ofensas à Constituição não teriam sido prequestionadas.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da manutenção do bloqueio dos bens penhorados e da ausência de prejuízo à atividade empresarial desenvolvida, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA ON-LINE. BACENJUD. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE. ALEGADA INVIABILIZAÇÃO DO REGULAR FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.296.913-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 19/3/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Sistema BACENJUD. Adesão ao programa de parcelamento. Liberação da penhora. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a alegação de que é possível a liberação da penhora diante do parcelamento do débito tributário, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.941/09 e Código Tributário Nacional). Assim, a alegada ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer extensão de benefícios não prevista em lei. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.” (ARE 1.050.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO. PENHORA ON LINE. ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (ARE 659.813-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/2012)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente